Tribunal: TJSP
Processo: 2044921-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Agravo de instrumento – tutela provisória – paralisação de procedimento administrativo disciplinar - requisitos para a concessão da medida incaracterizados – ilegalidade aventada que não se mostra flagrante – ausência de satisfatória probabilidade do direito – indeferimento da tutela provisória confirmada - recurso desprovido